Tribunal: TJDFT
Processo: 0700450-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE. UTILIDADE. ADEQUAÇÃO. OBSERVÂNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRELIMINARES REJEITADAS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA. PROGRAMA HABITACIONAL DO DF. CODHAB. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL QUITADO. RECUSA INDEVIDA DA CODHAB. SENTENÇA MANTIDA.
1.No caso, pretendem os autores reconhecimento da regularidade da cadeia de transmissão do imóvel e, assim, aquisição de sua propriedade mediante adjudicação. Necessária e útil a propositura da presente ação com o fim de obter pretensão dessa natureza, imprescindível para tanto a intervenção do Judiciário. Adequado, ainda, o meio processual eleito, qual seja, ação de adjudicação.
2. À luz da Teoria da Asserção, pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato, sem adentrar em provas, com base no raciocínio estruturado na narrativa exposta na petição inicial 2.2. No caso, os autores narraram ter firmado contrato de cessão de direitos perante a extinta SHIS – Sociedade de Habitações de Interesse Social LTDA, que foi sucedida pela CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrital, fato público e notório. Patente a legitimidade passiva da ré. 2.2. Aspectos levantados pela ré no tópico "ilegitimidade passiva" atinentes ao exame do contrato firmado entre as partes devem ser analisados em sede meritória.
3. Em ação de adjudicação compulsória, postula-se reconhecimento de propriedade. Logo, escorreita teria sido fixação do valor da causa com base em valor estimado do imóvel sobre o qual recai a adjudicação, correspondente ao proveito econômico da pretensão autoral, atribuindo-se à causa o valor correspondente ao imóvel indicado na base de cálculo do IPTU tal como apontado na petição inicial, o que não ocorreu. 3.3 Apesar do equívoco, tratando-se de reexame necessário, sentença que deve ser mantida no ponto dada a vedação trazida pela Súmula 45/STJ, que impede seja agravada a condenação inicial imposta à Fazenda Pública.
4. “A adjudicação compulsória constitui demanda cuja finalidade é suprir judicialmente a omissão do titular do domínio de imóvel em outorgar a escritura definitiva ao compromissário comprador, razão pela qual deve ser proposta contra aquele que detém condições para tal transferência, sendo certo que o fato de haver ou não plausibilidade jurídica do pedido de transferência do imóvel para o nome de terceiro é matéria que se relaciona ao mérito da demanda. Preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual rejeitadas.” (Acórdão 1191256, 07087794720188070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Comprovada a quitação integral do débito e demonstrada a regularidade da cessão de direitos, é direito da parte autora a adjudicação compulsória. 4.1 “Assiste direito aos recorrentes (cessionários) a adjudicação do imóvel, pois demonstrada a existência do contrato de compra e venda do imóvel em discussão, a quitação integral do bem, a comprovação da regular cessão dos direitos aquisitivos com a correspondente quitação e abstenção do promitente vendedor em cumprir a avença” (Acórdão 906144, 20140110646197APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2015, publicado no DJE: 19/11/2015. Pág.: 142).
6. Remessa necessária admitida e não provida.